Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727219-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ATAÍDE MARTINS CORDEIRO IMPETRANTE: EDINALDO BARBOSA DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de ATAÍDE MARTINS CORDEIRO, nos autos no 0720812-12.2021.8.07.0003, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ocorre, entretanto, que o impetrante deixou de instruir os autos com a cópia da decisão que decretou a segregação cautelar, necessária ao exame das alegações constantes da inicial do writ e ao deslinde do objeto da impetração. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator